Tribunal: TCU
Processo: 027.379/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8926/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.379/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elisangela Ventura do Nascimento de Carvalho (XXX.629.555-XX); Henrique Santos Braz (XXX.990.541-XX); Ivani Cristina da Silva (XXX.072.039-XX); Juliete Silva Campos (XXX.156.965-XX); Marizete Oliveira Silva (XXX.961.274-XX); Renata Melo Rodrigues Reis de Azevedo (XXX.844.673-XX); Rosangela Feitosa do Nascimento Santana (XXX.003.284-XX); Sheila Almeida Santos Franco (XXX.628.559-XX); Sheyla Aparecida Soares Silva (XXX.445.845-XX); Tania Mara Arruda (XXX.921.239-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.